Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de MARIA EUGENIA DE LIRA (ID 48967213). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601